Tribunal: TJBA
Processo: 8000003-22.2022.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000003-22.2022.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO MOURILO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
BARBARA BRIZA BANDEIRA SABINO

APELADO: JOSE CARLOS LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
OSWALDO CORREIA VIANA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. SENTENÇA TERMINATIVA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NEGATIVA DO INCRA COMPROVADA. NECESSIDADE DE DEMARCAÇÃO EM RAZÃO DA SOBREPOSIÇÃO DE TERRAS. INOBSERVÂNCIA DO RITO E REQUISITOS PROCESSUAIS PRÓPRIOS DA AÇÃO DE DEMARCAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Paulo Mourilo Teixeira contra sentença proferida pelo Juízo da Única Vara de Relações de Consumo da Comarca de Coribe/BA, que julgou improcedente o pedido de demarcação de terras particulares, sob o fundamento de ausência de prova da provocação do INCRA para correção de sobreposição territorial entre os imóveis Fazenda Girassol (do autor) e Fazenda Olinda (do réu).

II. Questão em discussão: A controvérsia reside em definir se a ausência de manifestação do INCRA sobre a sobreposição georreferencial justifica o indeferimento do pedido de demarcação ou se tal questão pode ser submetida diretamente ao Poder Judiciário, bem como em apurar se a sentença observou o rito adequado da ação demarcatória previsto no Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir: A sentença declarou a improcedência do pedido por ausência de provocação do INCRA, desconsiderando o documento que comprova a negativa administrativa de certificação. A decisão ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF, ao condicionar o julgamento à atuação prévia da via administrativa. Além disso, a sentença ignorou o rito específico da ação demarcatória, que exige, entre outros atos, a citação dos confinantes, produção de prova pericial e delimitação territorial nos moldes dos arts. 569 a 575 do CPC. A ausência desses atos compromete o devido processo legal, ensejando a nulidade da sentença, a ser reconhecida de ofício. Considerando que a causa não se encontra madura, não é possível proferir julgamento de mérito em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese: Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A ausência de provocação administrativa não afasta o interesse de agir na ação demarcatória. A sentença que julga improcedente o pedido demarcatório sem observância do rito previsto nos arts. 569 a 575 do CPC deve ser anulada por vício processual."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8000003-22.2022.8.05.0068, em que figuram como Apelante e Apelado as partes acima nominadas..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em anular a r. sentença, de ofício, julgando
PREJUDICADO
o recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator